Tribunal: TJES
Processo: 5011344-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011344-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: TERESA MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c devolução de valores em dobro, danos morais e tutela provisória ajuizada por consumidora idosa, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos descontos referentes a cartão de crédito consignado, arbitrando multa de R$ 500,00 por ato de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) definir se o banco agravante comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; e (iii) analisar se a multa fixada pelo descumprimento da tutela provisória deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da tutela de urgência se justifica pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, pois há verossimilhança na alegação da consumidora de não ter contratado o cartão de crédito consignado, especialmente diante da inexistência de movimentação típica nas faturas e da resposta do banco ao Procon Municipal.

Conforme o art. 429, II, do CPC/2015, é ônus do banco demonstrar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, sendo insuficiente, para tanto, o mero pagamento de algumas faturas.

A jurisprudência reconhece que consumidores idosos e hipossuficientes frequentemente são levados a erro na contratação de produtos financeiros, especialmente em relação a cartões consignados, o que reforça a necessidade de controle judicial sobre a validade desses contratos.

O risco de dano irreparável decorre do comprometimento da renda de aposentadoria da agravada, verba de natureza alimentar, enquanto a suspensão dos descontos não causa prejuízo relevante à instituição financeira, que poderá reaver os valores caso saia vencedora no mérito.

A fixação da multa por descumprimento da tutela provisória atende ao seu caráter coercitivo e dissuasório, sendo descabida sua redução, sobretudo diante da resistência do banco em cessar os descontos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos em benefício previdenciário é cabível quando há indícios de ausência de contratação e risco de comprometimento da subsistência do consumidor.

O ônus da prova da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado impugnado pelo consumidor recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015.

A fixação de multa por descumprimento da tutela provisória deve observar sua função coercitiva, sendo incabível a redução quando há resistência ao cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 429, II; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 17-A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Banco BMG S/A
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES (id. 45957784) que, nos autos da “
ação declaratória de inexigibilidade de débitos com devolução de valores em dobro, danos morais e requerimento de tutela provisória de urgência e de evidência”
ajuizada por
Teresa Maria dos Santos

(nº 5025949-30.2024.8.08.0024), deferiu a tutela de urgência pleiteada, suspendendo a exigibilidade dos descontos pendentes referentes ao cartão de crédito consignado e arbitrando multa de R$ 500,00 por ato de descumprimento.

Em suas razões recursais (id 9418163), o banco agravante (i) sustenta que não há urgência ou risco de dano irreparável que justifique a concessão da liminar, eis que a autora contratou o cartão de crédito há mais de oito anos, utilizando-o desde então. Nesse sentido, (ii) aponta que foram realizados pagamentos espontâneos das faturas, o que indica o seu conhecimento e intenção de utilizar o produto contratado. Ainda, (iii) afirma que a multa foi fixada sem qualquer limitação, o que merece ser corrigido, sob pena de ensejar o enriquecimento ilícito da parte. Assim, pleiteia pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas pela agravada (id
10247549
).

No caso em tela, a parte autora aduz não ter celebrado contrato com o banco e, para elucidar a questão, colige inclusive a resposta do banco agravante no processo do Procon Municipal de Vitória, no qual a instituição afirma que não foi constatada irregularidade na contratação (id. 45567724 – fls. 13/15).

Nessa toada, a alegação de não reconhecimento da contratação, associada ao fato de não constar qualquer utilização do cartão nas faturas durante quase
oito
anos
(conforme ids. 45567725, 45567723 e 47786848), é suficiente para confirmar a verossimilhança das alegações da autora.

Diferente seria se constasse também nas faturas qualquer cobrança que indicasse a utilização do cartão. Todavia, todos os descontos à conta corrente se referem a encargos do serviço e de saques, principalmente no início da contratação, que, com a devida vênia,
não exigem a utilização do cartão para serem realizados
.

Vale ratificar também que, neste caso, a presunção de veracidade milita a favor do consumidor, que trouxe documentos suficientemente robustos para contestar a veracidade do contrato e evidenciar o
fumus bonis iuris
, sendo ônus do banco comprová-la.

Sobre o tema, trago lições valiosas do renomado processualista Humberto Theodoro Júnior:

“
No processo civil, em que quase sempre predomina o
princípio dispositivo
, que
entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte
, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

O ônus, no direito processual, vem a ser ‘uma conveniência de o sujeito agir de determinada maneira no intuito de não se expor às consequências desfavoráveis que poderiam surgir com sua omissão
". Ou seja, esse conceito indica que o ônus não é uma obrigação, mas "uma atitude positiva de um sujeito, a fim de evitar que sobre esse possa recair qualquer prejuízo de ordem processual’.

O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da verdade acerca dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa.
Aquele a quem a lei atribui o encargo de provar certo fato, se não exercitar a atividade que lhe foi atribuída, sofrerá o prejuízo de sua alegação não ser acolhida na decisão judicial
.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.
Há um simples ônus
,
de modo que
o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional
. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015 –
grifei
)”.

Esta 4ª Câmara Cível já julgou dezenas, quiçá centenas de casos similares envolvendo a concessão de cartão de crédito consignado.

Via de regra, as instituições bancárias induzem o consumidor hipossuficiente – na maioria dos casos, idoso – a achar que está contratando um
empréstimo consignado
, quando, em verdade, está assinando um contrato de
cartão de crédito.

O resultado prático é um consumidor que, levado propositalmente ao erro, se vê preso a um produto financeiro com juros extremamente altos. Muito mais altos do que aqueles que imaginava ter de pagar.

A “fraude” da qual a autora alega ser vítima não se resume à hipótese de um estelionatário que cria uma conta com os dados pessoais de outra pessoa para utilizar o limite de crédito. Quando o banco induz o consumidor ao erro para que contrate produto financeiro distinto do solicitado, também há de se falar em fraude bancária.

Os argumentos expostos nas razões do agravo de instrumento não servem para infirmar a decisão do juízo
a quo
, tendo em vista que o mero pagamento de algumas faturas não comprova a inexistência de fraude.

Assim, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez contestada pelo consumidor a veracidade do contrato coligido e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da
sua higidez
,
sendo este
encargo
processual
a ser
descortinado pelo banco
agravante
, na fase de instrução.

Destarte, ainda que a autora tivesse realmente contratado o serviço, a partir do momento em que esta solicitou o cancelamento do cartão, tornou-se obrigação do banco fazê-lo, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008
1
o que não ocorreu. Pelo contrário, demonstrou resistência, o que justifica a intervenção do judiciário a fim de cessar os descontos promovidos.

Quanto à alegação de que inexiste urgência ou risco de dano irreparável, também não assiste razão ao agravante.

A agravada é pessoa idosa, hipossuficiente, que conta com parcos ganhos a título de aposentadoria.

A legislação vigente possibilita o comprometimento de até
45% da aposentadoria
para a contratação de produtos financeiros (
35% para empréstimos; 5% para cartão consignado; 5% para cartão benefício
), o que, sem sombra de dúvidas, pode causar danos irreversíveis à consumidora, privando-a de metade da verba de caráter alimentar.

Por outro lado, caso o processo seja julgado improcedente, o banco poderá efetivar a execução dos valores alegadamente contratados. A suspensão momentânea das cobranças em nada alterará a saúde financeira da instituição que, anualmente, obtém lucro líquido na casa das centenas de milhões de reais.

Por fim, entendo que não há falar em diminuição da multa por descumprimento da tutela de urgência.

De fato, o pedido formulado demonstra a intenção do agravante em desobedecer o comando judicial, o que, por si só, é motivo suficiente para que a decisão seja mantida na íntegra.

Ante o exposto, entendo que a decisão de 1º grau deve ser mantida.

Assim conheço do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

1
Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.